Tribunal: TJMT
Processo: 1000325-77.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1000325-77.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Fiança, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), WASHINGTON MARIA PERES - CPF: 053.318.121-63 (PACIENTE), 2.º vARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM PARA REDUZIR O VALOR DA FIANÇA.
E M E N T A

HABEAS CORPUS
–

PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E RESISTÊNCIA – LIBERDADE PROVISÓRIA DEFERIDA COM O PAGAMENTO DE
FIANÇA
– ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – INCOMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DO PAGAMENTO – PACIENTE COM CONDIÇÕES DE COMPRAR ARMA A PRESUMIR CONDIÇÕES FINANCEIRA – REDUÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO PROPORCIONAL AO ARTEFATO BÉLICO ADQUIRIDO – ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE.

Não procede o pedido de isenção do pagamento da fiança, se não comprovada a alegada hipossuficiência, mormente se teve condições para adquirir arma de fogo para porte; no entanto, o valor arbitrado é desproporcional a situação fática e financeira do agente, ora paciente.

Ordem concedida parcialmente, com redução do valor arbitrado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo Dr.
Leonardo Jacometti de Oliveira
, em favor de
Washington Maria Peres,

visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos nº.
82-41.2020.811.0004, código 324885.

Sustenta o impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 03/01/2020, pela suposta prática dos delitos previstos nos art. 14,
caput,
da Lei 10.826/03 e 329, do Código Penal, sendo concedida liberdade provisória mediante fiança arbitrada em R$3.000,00 (três mil reais).

Aduz que, passados mais de 07 (sete) dias de encarceramento, o paciente ainda não efetuou o pagamento da fiança, tampouco constituiu advogado, permanecendo segregado por não conseguir pagar a fiança arbitrada.

Assevera que “
a decisão foi proferida À MÍNGUA DE QUALQUER ELEMENTO ACERCA DA CONDIÇÃO FINANCEIRA DO AUTUADO ALÉM DO QUE CONSTOU DA QUALIFICAÇÃO NO INTERROGATÓRIO, ocasião em que declarou ser PEDREIRO AUTÔNOMO, COM RENDA DE R$ 400,00 (quatrocentos Reais)
”.

Assim, ante a natureza do delito, primariedade do paciente, bem como a precariedade da sua situação econômica, deve ser isento do valor da fiança, com imediata expedição de alvará de soltura, ou, fixação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, I e IV, do Código de Processo Penal.

Em conclusão, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de que ele seja colocado em liberdade, com isenção do pagamento da fiança e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

O pleito liminar foi indeferido,
mas, de ofício, fora reduzido o valor da fiança para R$ 900,00 (novecentos reais) -
Id. 29848995 - e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (Id. 29918495).

O parecer, da lavra do Dr. João Batista de Almeida (Id. 30111954), Procurador de Justiça, é pela concessão parcial da ordem, tão somente para reduzir o
quantum
da fiança imposta.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2020.

Desembargador

Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

A pretensão esposada no
writ
é a de obter a concessão da liberdade provisória sem fiança ao paciente, exonerando-o do
quantum
imposto pelo juízo
a quo
no importe de R$3.000,00 (três mil reais), por entender ilegal e desproporcional à sua situação financeira.

Conforme consta dos autos, o paciente foi preso em flagrante no dia 03/01/2020, pela suposta prática dos delitos previstos nos art. 14,
caput,
da Lei 10.826/03 e 329, do Código Penal, sendo, no dia seguinte, homologado o flagrante e decretada a prisão preventiva do paciente.

Todavia, durante a audiência de custódia, realizada no dia 07/01/2020, após manifestação da defesa requerendo a revogação da prisão preventiva, bem como manifestação ministerial, requerendo a concessão da liberdade provisória, mediante condições, o magistrado entendeu que não se encontravam presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva e concedeu liberdade provisória com fiança no valor de R$3.000,00 (três mil reais) – ID. 29619454-Pag. 32.

Pois bem.

O instituto da fiança possui natureza de medida cautelar e, deve ser fixada em
quantum
dentro dos limites de proporcionalidade e de razoabilidade, a fim de não inviabilizar o alcance da liberdade do indivíduo.

Dispõe o art. 325, § 1º, incisos I a II, do CPP:

“
Art. 325. O valor da fiança será fixado pela autoridade que a conceder nos seguintes limites:

(...) § 1º Se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser: I – dispensada, na forma do art. 350 deste Código; II – reduzido até o máximo de 2/3 (dois terços); ou III – aumentada em até 1.000 (mil) vezes
”.

Por seu turno, o art. 350 do mesmo Codex dispõe:

“
Art. 350. Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes nos arts. 327 e 328 deste Código e outras medidas cautelares, se for o caso
”.

Dispõe, ainda, o art. 326 do Código de Processo Penal que o magistrado, para determinar o valor da fiança, deverá levar em consideração a

natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, até o final do julgamento
.

Não obstante, existem situações em que, mesmo o julgador atentando-se a tais elementos, acaba por fixar a fiança em valor não suportado pela pessoa, impossibilitando de efetuar o pagamento e permanecendo com a sua liberdade restrita.

Na hipótese, embora o paciente tenha sido beneficiado com a liberdade provisória com o arbitramento de fiança, deixou de recolhê-la, permanecendo segregado por mais de 10 (dez) dias. Consoante se vê do termo de interrogatório (Id. 29607488), o paciente
declarou estar desempregado
e não perceber renda. No entanto, não comprovou a hipossuficiência, pelo contrário, ao declarar ter adquirido a arma que portava ilegalmente pelo valor de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), de modo que, se teve condições financeiras para comprar uma arma, bem supérfluo, evidentemente, embora sem emprego, como alegado, tem alguma fonte de renda.

Assim, entendo que o mais prudente seja reduzir o
quantum
da fiança arbitrada para o valor de R$ 900,00 (novecentos reais), proporcional ao valor do artefato bélico apreendido e a sua situação fática no momento.

Ante o exposto, ratifico a liminar e
concedo parcialmente a ordem
pretendida em benefício de
Washington Maria Peres
,
arbitrando o valor da fiança em R$ 900,00 (novecentos reais)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020